Tribunal: STF
Processo: ARE 720643
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO NOS TERMOS CONTRATADOS. RECUSA PELA SEGURADORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 22/10/2010. 



    3. Súmula 454: simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    4. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO PACTO COMO ANTERIORMENTE CONTRATADO. 1. O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes. 2. A relação jurídica de seguro está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado securitário. 3. O litígio em exame versa sobre o reconhecimento da ilegalidade da não renovação da apólice de seguro, bem como da abusividade da cláusula que prevê a resilição por parte da seguradora. Situações precitadas que rompem com o equilíbrio contratual, princípio elementar das relações de consumo, a teor do que estabelece o artigo 4º, inciso III, do CDC. 4. A estabilidade das cláusulas contratuais a que está submetido o consumidor deve ser respeitada, em especial nos contratos de prestações sucessivas, como é o caso dos autos. Nessa seara, com base no artigo 51, incisos IV, X e XV, § 1º, do CDC. 5. O seguro constitui pacto de trato sucessivo e não temporário o que implica certa continuidade nesta relação jurídica cativa. Se mantidas as mesmas condições da época da contratação, as suas disposições não devem ser alteradas unilateralmente pela seguradora, exceto se durante o período de contratação haja a ocorrência de fatos não previsíveis, com o condão de modificar significativamente o equilíbrio contratual. 6. A comunicação tempestiva não é o único requisito a ser preenchido para não se efetivar a renovação do pacto. Como visto anteriormente, a correspondência com os novos termos de contratação, ao consumidor é abusiva, não merecendo qualquer consideração as informações nela contida, acerca da extinção do contrato. 7. Necessidade de pagamento do valor do prêmio inadimplido no curso da presente demanda. Dado parcial provimento ao apelo. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.